Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-10.2021.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc.
De plano, verifico ter o apelante direito ao gozo do benefício da justiça gratuita.
A parte recorrente, após intimada para comprovar ser merecedora da benesse, carreou aos autos sob ID. 03283990 documentos suficientes que indicam sua condição de hipossuficiente nos termos da lei.
Assim, verifico atendidas condições para a isenção do pagamento das despesas previstas no art. 3o da Lei no 1.060/50, razão pela qual o benefício da assistência judiciária gratuita merece ser deferido, ressalvando, está claro, o disposto no art. 7o do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, há o seguinte julgado do c. STJ:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI N° 1.060/50. LEI N° 7.115/83. PODERES ESPECIAIS PARA O ADVOGADO REQUERER O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Na linha de precedente da Corte, o "pedido para ser contemplado com os benefícios da justiça gratuita pode ter fincas em declaração de pobreza firmada pelo advogado com poderes para o foro em geral, dispensada a exigência de poderes específicos, e pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive na apelação" (REsp n° 543.023/SP, Relator o Ministro César Rocha, DJ de 1o/12/03). 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 575.552/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2004, DJ 20/09/2004, p. 290).
Em face disto, hei por bem, acolher esse pleito no sentido de receber o apelo, com o consequente e ordinário processamento do mesmo.
Por sua vez, compulsando os autos, verifico que não consta certidão alguma que confirme a apresentação de contrarrazões ou transcurso de prazo sem sua apresentação com relação ao apelo apresentado.
Assim, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja intimada a recorrida para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso apresentado.
Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =